Tribunal: TJSP
Processo: 2287767-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA (CONTRATO BANCÁRIO) – Insurgência em face da decisão liminar que determinou à Instituição Financeira que se abstenha de efetivar os descontos incidentes sobre os proventos previdenciários da autora, sob pena de multa – Casa Bancária que, até o momento, não se desincumbiu inteiramente do ônus de comprovar a autenticidade da avença

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA (CONTRATO BANCÁRIO) – Insurgência em face da decisão liminar que determinou à Instituição Financeira que se abstenha de efetivar os descontos incidentes sobre os proventos previdenciários da autora, sob pena de multa – Casa Bancária que, até o momento, não se desincumbiu inteiramente do ônus de comprovar a autenticidade da avença impugnada – Multa cominatória deve incidir a cada evento danoso (desconto indevido), em razão da natureza da obrigação – Valor unitário das astreintes está consentâneo com a gravidade do caso concreto – Necessidade de se estabelecer um teto de R$ 6.000,00, a fim de evitar enriquecimento sem causa da autora – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO